Tribunal: TJSP
Processo: 1026516-56.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026516-56.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são embargados B3 S/A - BRASIL
BOLSA BALCAO (ATUAL DENOMINAÇÃO) e BM&FBOVESPA S/A - BOLSA
DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS (ANTIGA DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026516-56.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 32539
2
Voto no 32539
Embargos de Declaração no 1026516-56.2015.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Prefeitura do Município de São Paulo
Embargado: B3 S/A - Brasil Bolsa Balcão (Atual Denominação) e
Outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 662/669 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento ao recurso de apelação da municipalidade
embargante, bem como ao recurso adesivo interposto pela embargada,
buscando a entidade tributante, nesta fase, em suma, o suprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026516-56.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 32539
3
omissão quanto à análise da aplicação do comando normativo previsto
no artigo 4o, § 3o, da Lei Municipal no 11.154/91, destacando a
incidência do ITBI ao caso ora sob apreciação judicial e a
impossibilidade se afastar a aplicação da legislação municipal, nos
termos do artigo 97, da CF e do enunciado de Súmula Vinculante no
10, do E. STF, pugnando, por derradeiro, pelo prequestionamento dos
aludidos dispositivos legais e, igualmente, do § 8o, do artigo 85, do CPC
(fls. 01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de seu
oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 662/669 (dos autos
em apenso), que negou provimento ao mencionado apelo, bem como
não conheceu do recurso adesivo interposto pelos embargados, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA - ITBI - Município São Paulo - Procedência em
primeiro grau - Transmissão imobiliária decorrente de
cisão e incorporação - Hipótese de não incidência do
aludido imposto, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da
CF - Alegada ausência de demonstração de que sua
atividade preponderante não era compra e venda de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026516-56.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 32539
4
imóveis ou direitos reais a eles relativos, locação de bens
imóveis ou arrendamento mercantil - Descabimento -
Atividade preponderante que, no caso, é pública e notória -
Comprovação decorrente da análise do contrato social e
balancetes apresentados - Sendo regra a não incidência,
somente incide o ITBI nos casos das exceções devidamente
demonstradas pela Fazenda, sobre a qual recai o ônus de
tal prova, do qual não se desvencilhou - Sentença mantida
- Honorários bem fixados - Apelos improvidos.”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por
ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e, por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026516-56.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 32539
5
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR